Tribunal: TJDFT
Processo: 0011830-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA ATICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a possibilidade de o acusado "arguir preliminares" por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia". Assim, "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal.” (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).
2. A conduta de realizar transporte remunerado de passageiros sem autorização correspondente configura a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n° 3.688/41 (exercício ilegal de profissão ou atividade econômica).
3. Embora o serviço de transporte público de passageiros seja regulamentado por normas distritais e o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa.
4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo em relação à contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, abrindo-se vista para análise de suspensão condicional do processo em favor do réu, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95.